Tribunal: TJES
Processo: 5008099-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008099-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STIVE SCHUNCK DOS SANTOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). (1) TESE AUTORAL:
ALEGA O AUTOR QUE ERA MOTORISTA DA PLATAFORMA DA RECORRIDA E QUE FOI UNILATERALMENTE DESCADASTRADO/EXCLUÍDO DO APLICATIVO DA UBER SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO. RELATA QUE AO BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO A EMPRESA, OBTEVE CIÊNCIA QUE A EXCLUSÃO DA SUA CONTA NO ‘APP’ DA PARTE RÉ OCORREU EM VIRTUDE DE ATIVIDADES QUE INFRINGIRAM TERMOS E CONDIÇÕES E CÓDIGO DE CONDUTA DA COMUNIDADE UBER. ASSUME O REQUERENTE TER EMPREGADO O USO DE LINGUAGEM INADEQUADA COM UM UM PASSAGEIRO, CONTUDO, O USUÁRIO EM QUESTÃO ERA UM DE SEUS MELHORES AMIGO, DESSE MODO ADUZ QUE NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE OFENSA, VISTO QUE SE TRATOU APENAS DE UMA BRINCADEIRA MÚTUA. NESTE SENTIDO, PUGNOU PELO RESTABELECIMENTO DO SEU CADASTRO NO APLICATIVO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, BEM COMO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (
1.1) LIMINAR DEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A RECORRIDA ALEGA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES; AUTONOMIA DA VONTADE - LIBERDADE CONTRATUAL ABSOLUTA; JUSTO MOTIVO PARA A DESATIVAÇÃO DA CONTA DO MOTORISTA – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES – MENSAGENS INAPROPRIADAS; AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL; NÃO COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

(3) SENTENÇA.
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, via de consequência, confirmo a liminar a seu tempo deferida e determino a reativação da conta do autor, sob pena de multa diária. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”
4) RECURSO INOMINADO.
ALMEJA A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, REFORMA DA R. SENTENÇA. NO MÉRITO, PRETENDE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PLEITEADOS NA EXORDIAL DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(6) MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA PELAS SEGUINTES RAZÕES: DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, TEM-SE QUE AS PROVAS CARREADAS PELA PARTE AUTORA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS ALEGADOS. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DOS EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS, A TEOR DO QUE PRECONIZA O ART. 373, INCISO I DO CPC. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO REFERENTE AO PLEITO DE LUCROS CESSANTES, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, COM A JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU OUTRO DOCUMENTO CONGÊNERE. LOGO, NÃO ENTENDO SEREM DEVIDOS O DANO MATERIAL PUGNADO. QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL DE DANOS MORAIS, A MESMA NÃO DEVE SER ACOLHIDA, POSTO QUE PARA A CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO MORAL, ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) REQUISITOS QUE PODERÃO SER DEMONSTRADOS MEDIANTE A COEXISTÊNCIA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PRÁTICA DE
ATO ILÍCITO
; OFENSA À HONRA, BOA FAMA, HONESTIDADE E DIGNIDADE DO SER HUMANO; E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESSES DOIS ELEMENTOS (ARTS. 186 E 927 DO CC). EVIDENTES ESSES PRESSUPOSTOS, É DEVIDA A REPARAÇÃO. NO CASO EM COMENTO, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE É PONDERADA A INTELECÇÃO DO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE CONCLUIR QUE A EXCLUSÃO DO PERFIL DO AUTOR DA PLATAFORMA DA RECORRENTE
NÃO CONSISTIU EM ATO ILÍCITO
CAPAZ DE GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA, VISTO QUE A INOBSERVÂNCIA DE UMA REGRA DAS POLÍTICAS E REGRAS DA EMPRESA ENSEJARIA O BLOQUEIO DA CONTA DO MOTORISTA, LOGO É INCONTROVERSO QUE NÃO HOUVE IRREGULAR MANUTENÇÃO DA CONTA EM
STATUS
DE EXCLUSÃO PELA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO ADMISSÃO DE INDENIZAÇÃO EM CARÁTER HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO, DISSOCIADA DA REALIDADE EFETIVAMENTE PROVADA. LUCROS DE ORDEM MATERIAL E MORAL INDEVIDOS.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO SUSPENSA ANTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.